Tribunal: TJSP
Processo: 1109761-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Apelação cível. "Ação de revisão de contrato" (sic). Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Cabimento.

Indeferimento da petição inicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Enunciados nos 4 e 5, aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", da Corregedoria Geral da

Ementa:
Apelação cível. "Ação de revisão de contrato" (sic). Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo do autor. Cabimento.

Indeferimento da petição inicial. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Enunciados nos 4 e 5, aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", da Corregedoria Geral da Justiça e Escola Paulista da Magistratura, e contidos no Comunicado CG no 424/2024. Exigências que não têm amparo legal para determinar o indeferimento da petição inicial.

Caso concreto. Procuração juntada aos autos que está assinada eletronicamente pela plataforma "AssineOnline". Artigo 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal que reviu seu entendimento anterior, para adotar a permissão de utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Processo no 2021/100891 (229/2024-J). Precedentes do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau.

Inépcia da petição inicial. Matéria de ordem pública, relativa aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de quaisquer das hipóteses listadas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil para autorizar o indeferimento da petição inicial. Causa de pedir e pedidos determinados e compatíveis entre si, além de conclusão lógica decorrente da narração dos fatos. Causa de pedir explícita ao indicar quais juros seriam abusivos, e qual o valor de parcela de empréstimo seria correta.

Sentença anulada, para que o feito tenha o seu regular prosseguimento.

Recurso provido.